Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. RECUSA COBERTURA DE INTERNAÇÃO DE URGENCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO (ART. 1025 DO CPC).
1.Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2.Afasta-se a alegação de omissão, quando a simples leitura do acórdão é suficiente a evidenciar que o julgado enfrentou todos as matérias relevantes para o julgamento da causa.
3.São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
4.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.